Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente ação monitória figura como causa de pedir a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas vindicadas na inicial, cuja responsabilidade pelo custeio fora reconhecida em título judicial oriundo de ação de obrigação de fazer.
2. Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, houve apenas o decote do eventual excesso do valor devido a ser objeto de liquidação, de modo que cabe ao réu o pagamento dos honorários advocatícios.
3. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual de honorários advocatícios de sucumbência contra a Fazenda Pública deve ocorrer na liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC).
4. Apelação conhecida e provida.